Tribunal: TJDFT
Processo: 0720799-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO IRDR 21. DECISÃO MANTIDA.
1. A Câmara de Uniformização dessa egrégia Corte de Justiça, ao admitir o processamento do IRDR 21, fixou a seguinte tese a ser submetida a julgamento: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva".
2. Na hipótese, o exequente, servidor da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, passou a integrar categoria pertencente aos quadros da Administração Direta a partir do Decreto Distrital no 20.976/2000 c/c Lei Distrital no 2.294/1999, o que justifica o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 21 por este egrégio Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e não provido.